Tribunal: TJMT
Processo: 1004070-10.2021.8.11.0007
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004070-10.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARLENE DOS ANJOS NASCIMENTO DE CARLI - CPF: 230.961.601-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO
– EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA – NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DO PATRONO VIA DJE – PENA DE CONFISSÃO FICTA – ART. 385, §1º, DO CPC – CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA – REPASSE DOS VALORES AO CONSUMIDOR COMPROVADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença.

No caso, foi oportunizado às partes indicarem as provas que ainda pretendiam produzir e houve o saneamento do processo com o agendamento da audiência de instrução e julgamento, no entanto, a parte autora, mesmo intimada pessoalmente, não compareceu, bem como não apresentou qualquer justificativa, desse modo não merece guarida o pleito de reabertura da fase instrutória, pois não houve o alegado cerceamento do direito defesa.

Além disso, havendo nos autos a intimação pessoal da parte para prestar o depoimento pessoal, com a advertência de que ocorrerá a presunção de veracidade no caso de não comparecimento à audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 385, § 1º, do CPC, não há óbice a aplicação da pena de confissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por MARLENE DOS ANJOS NASCIMENTO DE CARLI contra a sentença, de Id. n.º 170512209, exarada na AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS de nº 1004070-10.2021.8.11.0007, ajuizada em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S. A., que tramitou na 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, na qual o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão exordial e condenou a autora, ora recorrente, ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes arbitrados na quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Irresignada, a parte recorrente sustenta, em síntese, que o seu direito de defesa foi cerceado e que deve ocorrer uma reanálise imediata, pois há indícios de fraude no contrato apresentado, na medida em que a autora não reconhece a assinatura. Pontua ser necessária a realização de prova pericial.

Questiona a entrega de valores e afirma que não usufruiu do valor. Aduz que a recorrente já é pessoa idosa, possuindo 68 (sessenta e oito) na data da audiência, razão pela qual se encontrava com dificuldades para se dirigir até o fórum da comarca e em relação a presença do patrono na audiência, este seria representado por outro advogado substabelecido nos autos, porém o mesmo não conseguiu acessar o link que lhe fora disponibilizado, restando, portanto, prejudicada a audiência.

Requer, assim, o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar a realização de prova pericial. Sucessivamente, pede a sua reforma para julgar procedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. n.º 170512220, por meio das quais a apelada suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por conta da ausência de dialeticidade. No mérito, protesta pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(Das razões dissociadas da sentença).

A apelada requer, inicialmente, o não conhecimento do apelo por ausência de ataque às razões da sentença.

O artigo Art. 1.010, II, da Lei Processual Civil, reza que a apelação deve conter:
“os fundamentos de fato e de direito”
, como pressuposto de regularidade formal ou adequação do recurso.

Trata-se da positivação do denominado
“princípio da dialeticidade”
, segundo o qual cumpre ao recorrente trazer as razões de sua inconformidade, confrontando os argumentos da decisão impugnada.

Sobre o tema, segue a lição de Theotônio Negrão e José Roberto Ferreira Gouvêa:

“O CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da forma segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O apelante deve atacar, especificadamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal.”
(
In
Código de processo civil e legislação em vigor, 37. ed. atual. até 10 de fevereiro de 2005, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 590).

Constata-se, no caso em debate, que as razões recursais enfrentam os fundamentos lançados na sentença pelo julgador de primeiro grau quanto à necessidade de apreciação dos documentos e a justificativa em relação a ausência na audiência de instrução.

Consequentemente, existe no caso impugnação específica ao fundamento da sentença atacada, logo, não há que se falar em irregularidade formal.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO MÉRITO

Eminentes pares.

A apelante fundamenta o seu apelo alegando, basicamente, que sua defesa foi cerceada.

Contudo, esta tese não deve prosperar.

Isso porque, compulsando os autos, verifico
que foi oportunizado às partes indicarem as provas que ainda pretendiam produzir e houve o saneamento do processo, reconhecida a necessidade de depoimento pessoal da parte (Id. n.º 170512191), na ocasião foi designada a audiência de instrução e julgamento, no entanto, a parte autora não compareceu à audiência instrutória (Id. n.º 170512210), desse modo não merece guarida o pleito de reabertura da fase instrutória, pois, ao que tudo indica, não houve o alegado cerceamento do direito defesa.

Todas as decisões foram publicadas no DJE e nelas constava o nome do patrono da autora, inclusive a que saneou o processo, e designou a audiência de instrução de julgamento. Além disso, a autora foi intimada pessoalmente acerca da audiência, conforme documento de Id. n.º 170512195.

Nas razões do apelo a parte não contesta o fato de não ter comparecido a audiência, somente argumenta que
“a recorrente já é pessoa idosa, possuindo 68 (sessenta e oito) na data da audiência, razão pela qual se encontrava com dificuldades para se dirigir até o fórum da comarca e em relação a presença do patrono na audiência, este seria representado por outro advogado substabelecido nos autos, porém o mesmo não conseguiu acessar o link que lhe fora disponibilizado, restando, portanto, prejudicada a audiência.”

Assim, sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise, tanto que oportunizou a parte complementar o conjunto probatório inicial, realizando a audiência de instrução na data designada.

Com efeito, não houve desrespeito com normas processuais e princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

Além disso,
havendo nos autos a intimação pessoal da parte para prestar o depoimento pessoal, com a advertência de que ocorrerá a presunção de veracidade no caso de não comparecimento à audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 385, § 1º, do CPC, não há óbice a aplicação da pena de confissão.

Outrossim, não houve interposição de recurso em face das decisões interlocutórias anteriores à sentença.

Dessa forma, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau. Assim, não há que se falar em nulidade do ato decisório e reabertura da fase instrutória.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ADVOGADO REGULARMENTE INTIMADO QUE NÃO COMPARECEU À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA – EMBARGANTE QUE NÃO COMPROVOU QUE O DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO EMBARGADO OU QUE ESTE DEU CAUSA A RESCISÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há cerceamento do direito de defesa quando, apesar de não intimada as partes para comparecer à audiência de instrução e julgamento, o procurador da parte não comparece à audiência e não prova justo impedimento. 2. Cumpria à embargante/apelante provar a alegação de que o embargado descumpriu com o contrato entre eles celebrados ou deu causa a sua rescisão, porém, nada foi trazido aos autos nesse sentido.”
(TJ-MT - APL: 00016580620128110051 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/04/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/04/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO VERIFICADO. INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DJE. INERCIA DA PARTE E DE SEU DEFENSOR EM ATENDER AOS COMANDOS DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1 - Não há que reclamar cerceamento de defesa quando o advogado, regularmente intimado, não comparece a audiência de instrução e julgamento, sem apresentar justo motivo, em momento anterior ou posterior à concretização do ato processual. 2 - O adiamento da audiência, a pedido de uma das partes, não depende de autorização da parte contrária, mas, sim, do mero convencimento do Magistrado, acerca do preenchimento dos requisitos necessários, quais sejam, existência e comprovação de justo motivo em tempo hábil, além da intimação dos advogados constituídos, para terem ciência da nova designação de data. Portanto, no caso dos autos, não há que se falar em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3 - No mérito, o recorrente não logrou êxito em comprovar a quitação do preço acordado entre as partes, em razão do contrato de compra e venda, fosse por dinheiro, fosse pela entrega de bens móveis ou imóveis. Tudo leva a crer, portanto, pela existência de inadimplemento culposo, por parte do réu, tal qual afirmado pelo autor e corroborado pelas testemunhas arroladas. 4 - Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.”
(TJ-DF 07047817620198070005 DF 0704781-76.2019.8.07.0005, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável à hipótese o art. 85, § 11, do CPC, pois os honorários já foram fixados no patamar de 20%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023